Tribunal: TJMT
Processo: 1033821-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033821-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), ELDEMAR LUIZ TONIAL - CPF: 949.503.348-91 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DIRETA. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, afastando a exigibilidade das obrigações relativas aos anos de 2022 e 2023, mas mantendo a execução pelo saldo remanescente e deferindo a adjudicação de bens penhorados.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de parceria pecuária possui os requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) analisar a legalidade da adjudicação de bens penhorados na execução; e (iii) avaliar a regularidade da cobrança de multa contratual e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de parceria pecuária não preenche os requisitos do artigo 784 do CPC para configurar título executivo extrajudicial, pois não possui liquidez e certeza, sendo necessária ação de conhecimento para apuração do débito.

4.

O próprio juízo de origem reconheceu a ausência de título executivo válido para parte da cobrança, determinando a exclusão das quantias relativas a 2022 e 2023, o que demonstra a inexistência de obrigação exigível.

5.

A execução deve estar fundamentada em título certo, líquido e exigível, não sendo possível a cobrança direta quando há necessidade de apuração contábil ou interpretação contratual.

6.

A multa contratual de 20% sobre o valor total das vacas ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável sua execução direta sem prévia análise judicial.

7.

A ausência de planilha detalhada e critérios objetivos na cobrança de valores inviabiliza a execução, pois não permite aferir a evolução do débito e os elementos essenciais da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de parceria pecuária e seu termo aditivo não constituem título executivo extrajudicial na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

2.

A execução baseada em contrato que exige apuração prévia do débito deve ser precedida de ação de conhecimento.

3.

Multa contratual excessiva não pode ser executada diretamente sem análise judicial sobre sua razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A ausência de critérios claros na cobrança impede a liquidez do título e inviabiliza a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.532.514/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/10/2019; STJ, REsp 1.212.358/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade manejada pela ora recorrente, nos autos n. 101158353.2023.8.11.0041, declarando a inexistência de título executivo válido para as obrigações de 2022 e 2023 e determinando a exclusão desses valores da presente execução. No entanto, quanto aos demais pleitos, entendeu que a Exceção de Pré-Executividade não seria o meio processual adequado para discutir a matéria, razão pela qual julgou-a improcedente, deferindo, ainda, o pedido de adjudicação dos bens penhorados e determinando a continuidade da execução pelo saldo remanescente.

A agravante sustenta que pleiteou a nulidade do processo sob o argumento de inexistência de título executivo, pois a obrigação exigida decorre da parceria firmada ao longo do ano de 2022.

Além disso, questiona o percentual excessivo da multa e a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais em execução.

Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, pois, ao contrário do entendimento do Juiz a quo, a parceria agrícola abrange os anos de
2022 e 2023
. Afirma que, ao longo de toda a petição inicial, o agravado menciona esses anos como referência e os utiliza em seus cálculos executórios.

Argumenta que o requisito da certeza da obrigação não está preenchido, pois, na ausência do contrato e de aditivos ou qualquer outro documento que ateste a renovação da antiga parceria, não é possível identificar os elementos essenciais da obrigação nem presumir sua continuidade com base no instrumento anterior.

Afirma que, neste recurso, anexou comprovantes de diversos pagamentos efetuados ao longo de
2021 e 2022
, evidenciando a continuidade da parceria agrícola entre as partes. No entanto, assevera que o credor não pode escolher livremente o rito para o processamento da execução, cabendo tal análise ao magistrado em sede de
Exceção de Pré-Executividade
.

Destaca, ainda, que essa questão deveria ter sido apreciada de ofício pelo juiz, que, todavia, optou por não analisá-la, limitando-se a fundamentar que a matéria não seria compatível com a via eleita.

Diz que sustentou, em preliminar, a
ausência do recolhimento integral das custas iniciais
, o que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual requer a
extinção do feito
.

Alega, ainda, que o
periculum in mora
está configurado, pois o magistrado
autorizou a adjudicação de 400 cabeças de gado e do imóvel rural de sua propriedade
, o que poderá lhe causar grave e irreversível prejuízo, impedindo-a de exercer sua atividade profissional e garantir o sustento próprio e de sua família.

Ressalta que a avaliação dos bens adjudicados foi realizada há mais de um ano, sem a descrição de características essenciais. Além disso, inexistindo laudo pericial sobre o imóvel rural, há
fundada dúvida sobre o valor atribuído
, conforme dispõe o artigo
873 do CPC
, sendo necessária
nova avaliação
, que leve em consideração as características dos bens e o valor efetivo da causa.

Efeito suspensivo deferido no Id 257703683 – pág. 01/03.

Em contraminuta, o agravado
alega a regularidade da execução
, que decorre de contrato de
parceria pecuária
e está fundamentada em
instrumento contratual válido e aditivos
, afastando a tese de nulidade total levantada pelos agravantes.

Argumenta que eventuais referências a anos diferentes constituem erro material, sem relevância jurídica para o deslinde do caso.

Sustenta que os agravantes
não comprovaram a suposta irregularidade do rito adotado nem o pagamento parcial das obrigações
, o que demonstraria a existência e exigibilidade da dívida, afastando a possibilidade de extinção da execução.

Requer o indeferimento do pedido e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade da Execução por ausência de comprovação do recolhimento integral das custas processuais pelo exequente
.

A comprovação do recolhimento integral das custas processuais configura pressuposto essencial para a constituição válida do processo

.

Restou evidenciado nos autos originais que o exequente poderia requerer o parcelamento do valor das custas em seis vezes, conforme decisão proferida em 13-04-2023, tendo sido pagas as 04 primeiras parcelas em 03/05/2023 e 17—07-2023.

Portanto, apenas parte desse montante, sem comprovação do recolhimento integral.

Se a decisão agravada foi proferida em 30-10-2024, mais de 12 meses da 3ª e 4ª parcelas, o restante já teria que ter sido concluído, mas não há qualquer comprovação nos autos.

O recolhimento das custas constitui requisito indispensável para a formação válida da relação processual. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC, a ausência de pagamento integral das custas enseja a extinção do feito.

Contudo, há necessidade de intimação da parte, em razão do pagamento parcial, conforme entendimento jurisprudencial, visto que o autor/agravado não foi intimado para o recolhimento das últimas parcelas. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA
83
/STJ
1
. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art.
290
do
CPC/2015
, correspondente ao art.
257
do
CPC/1973
, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno no recurso especial não provido. (
AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ. Conforme entendimento do STJ, antes do cancelamento da distribuição, necessária a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, em razão do pagamento parcial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031852-84.2021 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Logo, rejeito essa preliminar.

MÉRITO

Os agravantes alegam a
inexistência de título executivo válido,
sob o argumento de que a obrigação exigida pela parte agravada tem por base
um contrato de parceria pecuária e seu primeiro termo aditivo,
que não possuem a liquidez e certeza exigidas para embasar a execução, nos termos do artigo 784 do CPC, sendo necessária uma ação de conhecimento para apuração do alegado débito
.

Nos termos do artigo 784, III, do CPC, é considerado título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”. Contudo, o contrato de parceria pecuária e seu termo aditivo não preenchem os requisitos exigidos para conferir exigibilidade imediata à obrigação.

Conforme argumentado pelos agravantes, o contrato estabelece obrigações cuja aferição demanda um juízo prévio de cognição sobre eventual descumprimento, impedindo o manejo direto da execução.

A probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que, ao contrário da colocação do Juiz
a quo
, a parceria agrícola ora executada se refere a estabelecida pelas partes
oralmente em 2022 e 2023,
tanto é que ao longo de toda a petição exordial, o Agravado menciona os anos de 2022 e 2023, bem como utiliza esse parâmetro em seu cálculo executório.

Portanto, o requisito da certeza da obrigação não foi preenchido porque simplesmente não existe um título que abranja as obrigações indicadas na exordial.

Sem o contrato e inexistindo aditivos ou qualquer documentação atestando a renovação da antiga parceria, não é possível identificar qual a obrigação, nem mesmo presumi-los através do antigo instrumento.

Não houve qualquer erro material ou equívoco da parte agravada ao escrever o ano de 2022 ao invés de 2021, pois é clara a construção de toda a execução na parceria de 2022 e 2023, sendo por inúmeras vezes citados estes anos.

Ademais, o próprio juízo de origem reconheceu a ausência de título executivo para parte dos valores cobrados, determinando a exclusão das quantias relativas aos anos de 2022 e 2023.

Se parte da execução já foi afastada por ausência de título hábil, impõe-se reconhecer que o saldo remanescente padece do mesmo vício, o que inviabiliza a continuidade do feito executivo.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria:

“A execução deve estar lastreada em título que contenha certeza, liquidez e exigibilidade. Caso contrário, há necessidade de ação cognitiva para a apuração do suposto débito antes de se iniciar a cobrança executiva.”
(STJ, REsp 1.532.514/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/10/2019, DJe 16/10/2019).

Logo, o título apresentado contém vícios e irregularidades que impedem a sua exigibilidade na via executiva. Destaca-se que o seu prazo é de 03 anos – 01 de fevereiro de 2018 a 31 de maio de 2021 e destaca-se a ausência de cláusulas específicas que permitam a cobrança direta na forma executiva, bem como inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente
.

Além da ausência de título executivo válido, os agravantes apontam erros formais e materiais na petição inicial da execução, destacando a cobrança de valores indevidos e a inadequação do rito eleito.

Entre os vícios identificados, destacam-se a
ausência de clareza na determinação dos valores cobrados
, uma vez que não há planilha detalhada de cálculo que demonstre a evolução do suposto débito e os critérios adotados para sua correção.

Nesse sentido:

“É inviável a execução de título extrajudicial que não contenha valores líquidos e exigíveis. Havendo necessidade de apuração contábil ou interpretação contratual, impõe-se a via de conhecimento para definição do quantum debeatur.”
(TJ-MT, AI 1024589-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Bosco Soares da Silva, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023).

Outro ponto relevante trazido pelos agravantes refere-se à cobrança de multa excessiva – 20% sobre o valor total das vacas - pois o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que a multa contratual não pode ser executada sem a análise da proporcionalidade e razoabilidade do percentual estipulado.

No caso em apreço, verifica-se que a multa aplicada no contrato ultrapassa os limites aceitáveis, necessitando de revisão judicial antes de ser exigida.

Para ilustrar:

“A aplicação de multa contratual em percentual superior ao razoável pode ser revista pelo Poder Judiciário, sendo inviável sua exigibilidade direta na via executiva.”
(STJ, REsp 1.212.358/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022).

Assim, diante da ausência de título executivo válido, dos vícios e irregularidades na inicial da execução, bem como da cobrança de valores excessivos e indevidos, a execução não pode prosseguir.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a
extinção da execução
, em razão da ausência de título executivo válido e dos vícios identificados na cobrança, sem prejuízo de que o exequente possa buscar seus direitos na via adequada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025